Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-04.2018.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000991-04.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 802.066.971-04 (RECORRIDO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSORA AFASTADA DA FUNÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – ATO ADMINISTRATIVO
– AVALIAÇÃO DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECLAMANTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO RECLAMADO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 137965783)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, para
determinar que o Município de Sinop forneça a reclamante, dentro do prazo de 10 (dez) dias, cópia das atas de atribuição de aula dos anos de 2006 a 2016, bem como o ato administrativo que substituiu a autora na sala de recursos
, deixando de condenar em danos morais.

Dessa decisão recorreram o reclamado e a reclamante, aquele objetivando afastar a obrigação de apresentar documentação antiga, ou que seja prorrogado o prazo para cumprimento da obrigação, enquanto que a reclamante alega:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de instrução e julgamento;

2)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

A reclamante apresentou contrarrazões no id. 137965790. Não houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que é servidora pública municipal, desde o ano de 1995, sendo efetivada no cargo de professora no ano de 1997.

Afirma que foi uma das fundadoras da escola Jurandir L Mesquita, juntamente com a diretora da escola, e que desenvolveram a sala de recursos, voltada para alunos portadores de necessidades especiais que necessitavam de atendimento especializado, onde atuou por 10 (dez) anos.

Aduz que era realizada avaliação anual dos professores, e que posteriormente passou a ser semestral, bem como que em 2016, imotivadamente foi substituída da função, uma vez que em sua avaliação constou em poucas linhas que a avaliação da autora tinha sido negativa, e que não estava apta a trabalhar na sala de recursos.

Sustenta que após questionar a referida avaliação, foi alegado sem maiores explicações que, de acordo com a Legislação e os atos do MEC, que determinam as atribuições do professor de sala de recursos, a autora não estava desenvolvendo o trabalho satisfatório e a contento, e por esse motivo seria substituída no ano seguinte.

O reclamado deixou de apresentar contestação.

O magistrado
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inaugural, para determinar que o Município de Sinop forneça a reclamante, dentro do prazo de 10 (dez) dias, cópia das atas de atribuição de aula dos anos de 2006 a 2016, bem como o ato administrativo que substituiu a autora na sala de recursos, deixando de condenar em danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão, sobre a condenação por danos morais, ponderou que:

“(...)Neste sentido, mais uma vez demonstra que a requerente conforme avaliação feita por comissão formada pela Secretária de Educação, não obteve êxito na avaliação, portanto, por força de lei, não poderia ser mantida no cargo por falta de situação legal.

Quanto ao dano moral, a singularidade se apega no ato ilícito perpetrado no artigo 186 e 927 do Codigo Civil, porém, em nenhum momento o município de Sinop atuou de forma ilícita, ou até mesmo, como emana a lei, a comissão foi formada dentro da regulamentação legal, e dentro da legalidade fez o trabalho que lhe foi concebido, neste sentido, o resultado final baseado na forma técnica, porém, é direito da autora ter conhecimento claro e objetivo dos parâmetros e requisitos objetivos usados para aferição, bem como a totalidade dos documentos em seu nome, neste contexto por não haver ato ilícito, e não haver ilegalidade por parte do Município de Sinop, não se tendo assim nexo causal de denote o pedido, deixo de arbitrar danos morais. (...)”

Em sede recursal,
a reclamante afirma que pugnou pela
designação de audiência de instrução e julgamento, com o intuito de produzir prova testemunhal, a fim de esclarecer alguns detalhes acerca da dinâmica dos fatos, sobretudo os pormenores que resultaram na indevida e ilegal substituição da autora na sala de recursos, sem nenhuma falta grave que a justificasse (id. 137965778).

Sustenta, ainda, que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias para a elucidação dos fatos, o que resultou no cerceamento de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz singular, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamante de tentar esclarecer alguns detalhes acerca da avaliação que motivou o afastamento da função que exercia
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso da reclamante posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
anular
a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para
oportunizar
a produção de prova oral,
r
estando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022